Tribunal: TCU
Processo: 000.800/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2991/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas nos itens 9.1.2 do Acórdão 473/2014-TCU-Plenário e 9.2 do Acórdão 848/2014-TCU-Plenário ; e b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 000.800/2014-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Daniel Andrade Fonseca e outros, representando a Agência Nacional de Telecomunicações. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.